Tribunal: CARF
Processo: 13766.720819/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIPs dentro do prazo estabelecido na legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que, nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de todas as GFIPs objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720819/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.608 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
COMERCIO DE PETRÓLEO TREVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO
DA PROVA NA IMPUGNAÇÃO E RECURSO. DOCUMENTO LISTADO
NA NORMA REGENTE COMO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA
ENTREGA DA GFIP. LANÇAMENTO CANCELADO.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação da entrega das GFIP’s dentro do prazo estabelecido na
legislação de regência deve ser realizada a partir da apresentação de
documento que é listado em ato normativo como hábil para tanto, sendo que,
nas hipóteses em que a documentação apresentada comprova a entrega de
todas as GFIP’s objeto da autuação dentro do prazo previsto na legislação de
regência, o auto de infração deve ser integralmente cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720819/2014-91
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720819/2014-91

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 17/19 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
O sujeito passivo foi autuado por atraso na entrega da Guia de Recolhimento de Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) referente
à competência 4/2009, cujo prazo de entrega era 7/5/2009.
Intimado em 8/10/2014, apresentou impugnação em 29/10/2014.
Informa, basicamente, que entregou a GFIP objeto da autuação tempestivamente, em
6/5/2009.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário às fls. 21/42 e 43/65 com
documentos, requerendo a reforma do julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – No mérito o contribuinte mantem sua linha de defesa sob a alegação de
cumprimento da obrigação acessória juntando documentos ao recurso, na maior parte os mesmos
juntados em defesa, no qual os conheço na forma do art. 16 § 4o “c” do Decreto 70.235/72 às fls.
25/42.
05 – Pela análise dos documentos juntados aos autos entendo que o contribuinte
logrou êxito em comprovar a entrega de suas obrigações acessórias.
06 – O auto de infração informa o atraso na entrega da GFIP da competência de
abril de 2009, fls. 25:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720819/2014-91

07 – Contudo a GFIP e demais documentos de recolhimento do contribuinte
mostram o oposto ao demonstrado pela fiscalização, conforme se infere às fls/ 31:

08 – Da mesma forma houve a comprovação do recolhimento da obrigação
principal em que o valor é o mesmo do declarado em GFIP da competência 04/2009, às fls. 38:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.608 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720819/2014-91

09 - Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”
10 - Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a
entrega da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando,
portanto, e até por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os
referidos documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
11 - Considerando que a empresa recorrente logrou êxito em comprovar suas
alegações no sentido de que havia efetivamente transmitido a GFIP da competência de 04.2009
em 06.05.2009, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência, entendo pela
procedência do presente recurso voluntário, de modo que a autuação fiscal deverá ser
integralmente cancelada.

Conclusão

12 – Pelo exposto conheço do recurso para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital